Tribunal: STF
Processo: Rcl 6319
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA 
   RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU 
   CABIMENTO. EFEITO ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO 
   RECLAMADO E O OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL PRETENSAMENTE 
   DESRESPEITADA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 
   INAPLICABILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ARTIGO 102, I, "l", DA 
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
 1.	Não cabe reclamação para assegurar a 
   autoridade de ato judicial que não possui efeito erga omnes. Artigo 
   102, I, "l", da Constituição do Brasil.
2.	Não há identidade ou 
   similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por 
   desrespeitada --- Rcl n. 2.138. A via processual eleita é inadequada
   para atender a pretensão dos reclamantes.
3. 	Inaplicabilidade da 
   teoria da transcendência dos motivos determinantes. 
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.